Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709895-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDOS: CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES, ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. DETRAN/DF. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. A expedição de ofício ao DETRAN/DF não está condicionada à obtenção de ordem judicial pelo interessado, uma vez que o advogado, com identificação da OAB, motivado por ação judicial, pode requerer obtenção de informações de terceiros diretamente na autarquia de trânsito. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento de expedição de ofício ao DETRAN/DF, ao argumento de que não cabe ao julgador criar restrições nem limitar o alcance da lei, sob pena de ofender o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, OAB/MG 91.263 e IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482 (ID Num. 41604309 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Dessa forma, considerando que o advogado, com identificação da OAB, motivado por ação judicial, pode requerer obtenção de informações de terceiros na autarquia de trânsito (DETRAN/DF), tenho que o exequente não demonstrou o exaurimento dos meios extrajudiciais para obter o almejado, motivo por que o desprovimento do recurso é medida que se impõe” (ID Num. 37191921 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017